Tribunal: TJDFT
Processo: 0726615-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-08

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0726615-14.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA ELIZABETE DOS SANTOS ROSENO AGRAVADO: ALFREDO HELIO ARRAIS BRAGA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por Maria Elizabete dos Santos Roseno (Id. 48614545) em face da r. decisão Id. 160320120, proferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse no 0722495-22.2023.8.07.0001, movida por Alfredo Hélio Arrais Braga, que deferiu o pedido liminar, nos seguintes termos: “Cuida-se de ação de conhecimento proposta por ALFREDO HELIO ARRAIS BRAGA em face de MARIA ELIZABETE DOS SANTOS ROSENO, com pedido de tutela de urgência, por meio da qual se persegue a reintegração de posse de imóvel objeto de contrato de comodato, já extinto. Na inicial, afirma o requerente ser proprietário do imóvel SQS 410 Bloco U entrada B apto 102, Asa Sul, Brasília-DF, matrícula no 15081, junto ao Cartório do 1o Ofício de Imóveis do Distrito Federal. Aduz que a requerida reside no imóvel, desde 2015, em razão da união estável que possuíam. Afirma que, com o fim da união estável, ela passou a ocupar em comodato. Alega que o acordo firmado entre as partes permitia que a requerida residisse no imóvel até janeiro de 2023, mas que ela não cumpriu a avenca e não desocupou o imóvel. Diz que a ré foi notificada sobre o intento dos proprietários de retomarem o bem, mas quedou-se silente e lá permaneceu. Ao final, postula a medida liminar para que o Autor seja imediatamente reintegrado na posse do bem, requerendo, ainda, cominação de pena pecuniária a Requerida de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de esbulho, a teor do inc. I e § único inc. I, ambos, do art. 555 do CPC e, ainda, no caso de novo esbulho. DECIDO. A parte autora informa que a requerida passou a ocupar o imóvel a título de comodato, considerando que se rompeu a união estável outrora mantida entre as partes. Todavia, a despeito de notificada, quedou-se inerte e não o desocupou o bem. A escritura de ID 160298345 revela o requerente como proprietário do imóvel referido na inicial. Já o documento ID 160298354 demonstra que a autora foi notificada extrajudicialmente para desocupar o imóvel, no prazo de 30 (trinta) dias, com recebimento em 24/03/2023. Assim, extinto o vínculo negocial (comodato verbal), com o fim do prazo assinalado na notificação, sem a desocupação, a posse exercida pela comodatária transmudou-se em posse precária e, portanto, injusta (o art. 1.200 do CC). Considerando como data inicial do esbulho o dia seguinte à data assinalada para desocupação voluntária – 30 (trinta) dias a contar do recebimento da notificação, tratar-se de posse nova (menos de ano e dia da data do esbulho) a credenciar o requerente à obtenção de medida liminar. Pelo exposto, DEFIRO A MEDIDA LIMINAR para reintegrar o requerente na posse do imóvel SQS 410 Bloco U entrada B apto 102, Asa Sul, Brasília-DF, matrícula no 15081, junto ao Cartório do 1o Ofício de Imóveis do Distrito Federal. FIXO em 30 (trinta) dias o prazo para desocupação voluntária pela requerida ou por terceira pessoa que eventualmente o ocupe, seja a que título for, sob pena de imissão compulsória na posse pelo requerente. FACULTO ao requerente noticiar, nestes autos, a eventual ausência de desocupação voluntária, ao fim do prazo. Nesta hipótese, deverá ser expedido mandado de imissão compulsória na posse, com as prerrogativas de arrombamento e auxílio de força policial. Por ora, expeça-se mandado de citação e intimação, para desocupação voluntária, no prazo acima indicado, bem como para oferta de resposta no prazo de 15 (quinze) dias (art. 335, III, do CPC), contados da data de juntada aos autos do mandado de citação devidamente cumprido (art. 231, II, do CPC). O mandado deverá ser cumprido por oficial de justiça. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO/OFÍCIO. Cumpra-se. Intimem-se.” Sustenta a Agravante, em síntese, que não havia comodato verbal entre as partes, e sim abandono do lar pelo Agravado, que se mudou para Santa Catarina. Aduz que exerce a posse do imóvel desde 2015, estando, pois, caracterizada a usucapião especial urbana por abandono do lar, prevista no art. 1.240-A do Código Civil. Requer a concessão de efeito suspensivo. Sem preparo, por estar representada pela Defensoria Pública. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação. Em juízo provisório, considero presentes os requisitos legais no caso concreto. Sucede que o próprio Agravado reconhece, na petição inicial, que vivia em união estável com a Agravante, que teria continuado a residir no imóvel, mesmo após a separação de fato, supostamente ocorrida em julho de 2015. Considerando o direito constitucional à moradia, a concessão da medida gravosa de reintegração da posse no contexto familiar demanda prova robusta de que a posse é ilegítima. Sendo controvertida a existência de contrato de comodato verbal, é necessário que se aguarde a dilação probatória na origem. Ante o exposto, defiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 6 de julho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora